Tribunal: TJDFT
Processo: 0015995-07.2016.8.07.0007
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. CONTINUIDADE DELITIVA. AFASTADA. UNIDADE DE DESÍGNIOS NÃO DEMONSTRADO. REITERAÇÃO CRIMINOSA. CONCURSO MATERIAL. RESSARCIMENTO DE DANOS. NÃO COMPROVADO. DETRAÇÃO DA PENA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.
1. No que concerne as circunstâncias do crime, sendo este praticado em concurso de pessoas, ainda que não identificado o corréu, merece maior reprovação da conduta, ante a sua elevada probabilidade de êxito, ludibriando os comerciantes que sequer desconfiaram do intento ilícito da acusada.
2. Não há que se falar em unidade de desígnios sem a comprovação de qualquer liame entre as condutadas perpetradas pela acusada. Observa-se, na verdade, a prática de atos independentes, tratando-se, pois, de mera reiteração criminosa, devendo, portanto, incidir a regra do concurso material de crimes, nos termos do art. 69 do Código Penal.
3. Não comprovado a efetiva existência de dano causado pela infração penal cometida pela acusada, incabível a aplicação do art. 387, inciso IV, do CPP, com a fixação de reparação de danos a vítima.
4. Quanto à detração penal, a apreciação desse direito e consequente progressão de regime deve ser realizada pelo d. Juízo da Execução Penal, conforme estabelece o artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei de Execuções Penais, em especial por se tratar de acusada reincidente.